Tribunal: TJDFT
Processo: 0710740-80.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. MINORAÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. BINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DO GENITOR. VALOR ADEQUADAMENTE REDUZIDO. TERMO AD QUEM DA PRESTAÇÃO. GRADUAÇÃO EM CURSO SUPERIOR.
1. Trata-se de apelação contra a sentença proferida em ação de revisional, que julgou procedente o pedido do genitor, para reduzir o valor pago a título de obrigação alimentar.
2. O dever de prestar alimentos dos ascendentes para com os descendentes, após a sua fixação, pode sofrer reajustamentos, caso fique comprovado que houve modificação das possibilidades do alimentante, ou das necessidades do alimentando (binômio necessidade x possibilidade). É necessário que tenha havido a redução ou aumento das necessidades de quem recebe os alimentos ou das possibilidades de quem está obrigado a prestá-los, pelo fato da obrigação alimentar vincular-se à cláusula rebus sic stantibus.
3. Comprovados aos autos a redução das possibilidades do alimentante, viável a redução da pensão outrora fixada, a qual deve ser minorada sem deixar de levar em consideração as necessidades da alimentanda.
4. Correta a sentença ao estabelecer a conclusão do curso superior, quando a alimentanda estará apta a ingressar no mercado de trabalho, como termo final da obrigação alimentar. Após essa data, caberá à alimentanda, se o caso, comprovar que permanece a necessidade de receber alimentos.
5. Apelação improvida.